Tribunal: TJMT
Processo: 1007626-74.2017.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da Apelação Cível n. 1007626-74.2017.8.11.0002
Recorrentes:
ADEMIR REVELES PEREIRA JUNIOR
Recorrido:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
Recurso Extraordinário interposto nos autos da Apelação Cível n. 1007626-74.2017.8.11.0002
Recorrentes:
ADEMIR REVELES PEREIRA JUNIOR
Recorrido:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
Vistos.
Do Recurso Especial na Apelação Cível n. 1007626-74.2017.8.11.0002
Trata-se de recurso especial interposto pelo ADEMIR REVELES PEREIRA JUNIOR com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 82700954):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, IX, DA CF – NULIDADE – SUPOSTA INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – DESCABIMENTO – RECOLHIMENTO DO FGTS – DIREITO RECONHECIDO NA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.
1. As sucessivas renovações de contrato com o servidor público temporário descaracterizam o excepcional interesse público exigido pelo artigo 37, IX, da Constituição Federal.
2. Conforme entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 559.103/PE, o prazo prescricional na hipótese de cobrança de crédito relativo a FGTS contra a Fazenda Pública é quinquenal, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32”.
(N.U 1007626-74.2017.8.11.0002, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, RELATOR: DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, j em 30/03/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados em acórdão de id. 82700954.
Como causa de pedir recursal, sustenta a parte recorrente a violação ao artigo 7o, inciso III, da Constituição Federal, ao artigo 18, da Lei no 8.036/1990 e à Súmula 210 do STJ, ao fundamento de que se aplica a prescrição trintenária para a cobrança dos depósitos do FGTS devidos pelo empregador se o ajuizamento da demanda ocorreu até 13/11/2019.
Recurso tempestivo (id. 84190962) e recorrente beneficiário da justiça gratuita (id. 84221455).
Contrarrazões em id. 91291484.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
No caso, a controvérsia processual reside na inaplicabilidade da prescrição quinquenal, devendo ser aplicada a prescrição trintenária se o ajuizamento da demanda ocorreu até 13/11/2019, havendo violação ao artigo 18, da Lei no 8.036/1990.
Com efeito, o acórdão recorrido manteve o reconhecimento da prescrição em relação ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.
No acórdão impugnado ficou consignado o seguinte (id. 63511988):
“(...)
Conforme relatado, o autor, ora apelante, interpôs recurso de apelação pleiteando exclusivamente prejudicial de prescrição quinquenal, sob o argumento de inaplicabilidade em ação que se reconhece a nulidade da contratação, conforme entendimento do STF ao julgar o ARE 709.212.
Sem razão o apelante.
(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que as ações pessoais movidas em desfavor da Fazenda Pública estão sujeitas ao prazo de 05 (cinco) anos, incluindo qualquer parcela cobrada e FGTS, por força do art. 1o do Decreto no 20.910/1932, que assim estabelece, in verbis:
Art. 1o. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
Outrossim, verifica-se que a interpretação da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça foi extraída do art. 3o do referido Decreto, pelo qual “quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto”.
In casu, como bem dito na sentença, o apelante ajuizou a ação de cobrança em 05/10/2017, logo, forçoso seja reconhecida a prescrição de todas as verbas anteriores à sua propositura, ou seja, a partir de 05/10/2012.”
Partindo dessas premissas, verifica-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), mas tão somente a correta aplicação dos dispositivos, não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 1007626-74.2017.8.11.0002
Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo ADEMIR REVELES PEREIRA JUNIOR, com fundamento no artigo 102, III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 82700954):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, IX, DA CF – NULIDADE – SUPOSTA INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – DESCABIMENTO – RECOLHIMENTO DO FGTS – DIREITO RECONHECIDO NA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.
1. As sucessivas renovações de contrato com o servidor público temporário descaracterizam o excepcional interesse público exigido pelo artigo 37, IX, da Constituição Federal.
2. Conforme entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 559.103/PE, o prazo prescricional na hipótese de cobrança de crédito relativo a FGTS contra a Fazenda Pública é quinquenal, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32”.
(N.U 1007626-74.2017.8.11.0002, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, RELATOR: DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, j em 30/03/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados em acórdão de id. 82700954.
Como causa de pedir recursal, sustenta a ocorrência de violação ao artigo 7o, inciso III, da Constituição Federal, da Lei no 8.036/1990, da súmula 210 do STJ e da decisão emenda pelo STF no ARE 709.212, ao fundamento de que se aplica a prescrição trintenária para os valores do FGTS não depositados se o ajuizamento da demanda ocorreu até 13/11/2019.
Contrarrazões em id. 91291484.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de repercussão geral – Possível divergência do tema 608 do STf
No caso, a parte recorrente argumenta que o prazo prescricional é quinquenal para pagamento dos valores referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de repercussão geral, razão pela qual se faz necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma (ARE 709212, Tema 608) o Supremo Tribunal Federal concluiu que o prazo prescricional para cobrança dos valores referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS é quinquenal, conforme transcrição da ementa:
Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7o, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5o, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
(ARE 709212, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015)
Por sua vez, a referida decisão foi modulada nos seguintes termos:
[...] A modulação que se propõe consiste em atribuir a presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento. [...].
(RE 522897, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16/03/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 25-09-2017 PUBLIC 26-09-2017)
Por outro lado, o órgão fracionário deste Tribunal, entendeu, in verbis:
“(...)
Conforme relatado, o autor, ora apelante, interpôs recurso de apelação pleiteando exclusivamente prejudicial de prescrição quinquenal, sob o argumento de inaplicabilidade em ação que se reconhece a nulidade da contratação, conforme entendimento do STF ao julgar o ARE 709.212.
Sem razão o apelante.
(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que as ações pessoais movidas em desfavor da Fazenda Pública estão sujeitas ao prazo de 05 (cinco) anos, incluindo qualquer parcela cobrada e FGTS, por força do art. 1o do Decreto no 20.910/1932, que assim estabelece, in verbis:
Art. 1o. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
Outrossim, verifica-se que a interpretação da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça foi extraída do art. 3o do referido Decreto, pelo qual “quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto”.
In casu, como bem dito na sentença, o apelante ajuizou a ação de cobrança em 05/10/2017, logo, forçoso seja reconhecida a prescrição de todas as verbas anteriores à sua propositura, ou seja, a partir de 05/10/2012.” (g.n.) (id. 63511990)
Ainda, em sede de aclaratórios, o órgão fracionário manteve o mesmo posicionamento sobre o tema julgado no ARE 709.212, senão vejamos:
“É sabido que em vista do reconhecimento da nulidade do contrato, à parte contratada surge o direito à indenização correspondente ao FGTS, tendo por base o art. 19-A, da Lei no. 8.036/1990, garantia essa que está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE 596478 RG, com repercussão geral reconhecida, julgado em 10/09/2009, DJe-186 DIVULG 01-10-2009.
A Suprema Corte também fixou entendimento, ao julgar o ARE 709.212, submetido ao sistema de repercussão geral, no sentido de que, nos termos do art. 7o, XXIX, da CF/88, o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é quinquenal.
Ainda, sobre a cobrança de valores do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), o Pretório Excelso, ao declarar a inconstitucionalidade do art. 23, §5o, da Lei no. 8.036/1990, bem assim do art. 55 do Decreto no 99.684/1990, com efeitos ex nunc, modulou seus efeitos, privilegiando a prescrição trintenária. Para tanto, consignou que, para aquelas ações cujo termo inicial da prescrição ocorreu após a data do julgamento do ARE 709.212 (13/11/2014), aplicar-se-á o prazo de cinco anos. Por sua vez, para os casos em que o prazo prescricional já se encontrava em curso, aplicar-se-á o que ocorrer primeiro, isto é, 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 05 (cinco) anos, a partir daquela decisão.
Referido julgado restou ementado nos seguintes termos, verbis:
“Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7o, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5o, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (ARE 709212, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015)
A mencionada modulação de efeitos foi bem apreendida na Súmula no. 362/TST:
“FGTS. PRESCRIÇÃO (nova redação) – Res. 198/2015, republicada em razão de erro material – DEJT divulgado em 12, 15 e 16.06.2015 I – Para os casos em que a ciência da lesão ocorreu a partir de 13.11.2014, é quinquenal a prescrição do direito de reclamar contra o não-recolhimento de contribuição para o FGTS, observado o prazo de dois anos após o término do contrato; II – Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF).”
No caso vertente, verifica-se que o embargante teve o rompimento do vínculo empregatício com o ente municipal no ano de 2017, tendo proposto a ação de cobrança em 05/10/2017, ou seja, em momento posterior ao julgamento e modulação dos efeitos pela Suprema Corte, sendo, portanto, aplicável à espécie a prescrição quinquenal.
Assim, verifico que houve pronunciamento judicial explícito sobre o fato que o embargante alega não ter sido apreciado, sendo a decisão tomada de acordo com o livre convencimento ao apreciar todos os fatos e provas apresentados.” (g.n.) (id. 82700956)
Diante disso, em análise ao acórdão recorrido, observa-se que o órgão fracionário decidiu em sede de apelação, reiterando o seu entendimento em sede de embargos de declaração sobre o Tema 608 do STF, estabelecendo a interpretação da orientação paradigma, razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual, entendo desnecessário o encaminhamento para juízo de retratação.
Logo, como há possível divergência em relação ao entendimento do Supremo Tribunal Federal (art. 1.0141, do CPC), o exame de admissibilidade positivo é medida que se impõe.
Ante o exposto:
a) com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso especial pela aduzida afronta legal;
b) com fundamento no artigo 1.041, do CPC, dou seguimento ao recurso extraordinário.
Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça